Tribunal: STF
Processo: Rcl 54450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001498-86.2017.5.11.0008), a qual teria afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e do Tema 246 da Repercussão Geral.



    Na inicial, o Estado do Amazonas expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra a v. decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu do recurso do Ente Público sob o r. entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sob a forma de presunção de culpa (revelia) não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. 



    (...)



    Como se pode constatar a decisão negou conhecimento ao recurso do Estado do Amazonas, apesar da decisão recorrida ter estabelecido a responsabilidade do Estado com base em CULPA PRESUMIDA (REVELIA), contrariando o entendimento firmado pelo STF no sentido de que o empregado deve provar a responsabilidade do Poder Público. 



    Conforme se evidenciará no tópico de mérito, ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16.



    (...)



    Conforme relatado acima, o C. TST negou conhecimento ao Recurso de Revista sob o entendimento de que o recurso do Ente Público (que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização, ainda que de forma presumida mediante aplicação da revelia) não possuía condições de admissibilidade em razão da aplicação da revelia, desconsiderando que a matéria de mérito do processo versa sobre a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 



    Quanto ao tema, tem-se que uma das novidades trazida pela Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017) foi a regulamentação da transcendência, no parágrafo 1º do art. 896-A. Desta forma, são indicadores de transcendência, dentre outros: I – econômica, o elevado valor da causa; II– política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III– social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; e IV – jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 



    Em tese, trata-se de um filtro recursal com a proposta de reduzir a quantidade avassaladora de processos que aportam no TST, sendo que muitos deles não reúnem, de fato condições de conhecimento. Todavia, a prática tem demonstrado que o alto grau de subjetividade no exame da transcendência tem provocado distorções na análise de recursos e concretizado verdadeiras injustiças. 



    A propósito, ao analisar questão idêntica a dos presentes autos, em passagem lapidar, bem ressaltou a Ministra CÁRMEN LÚCIA, na Rcl 36481 MC/ES (DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019) que “a interpretação conferida pela autoridade reclamada [C. TST] ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência”. 



    Ora, sobre o tema de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização) é notório que o STF tem, nas palavras da Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 36481 MC/ES), “se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista na origem e, no mérito, seja julgada procedente a “presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 7/7/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o ato reclamado foi publicado em 1º/7/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



     



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.



          No caso concreto, o ato reclamado manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho que não conheceu da matéria em razão da aplicação, pela sentença, da pena de confissão em decorrência da revelia do ente reclamante, sob os seguintes fundamentos (doc. 5, fls. 34-36):



    Cuida-se, em verdade, de recurso manejado como sucedâneo de contestação ou, em outras palavras, como defesa tardia, isto porque, consoante constou da ata de audiência de Id. 97a4fa3, o litisconsorte, não compareceu à referida sessão, sendo-lhe aplicada a pena de revelia. 



    Compulsando os autos constato que o recorrente juntou aos autos contestação no Id. df42ebc, porém, como não compareceu à sessão de audiência, conforme visto anteriormente, não houve validação da peça contestatória. 



    (...)



    Desse modo, a presença das partes na audiência é obrigatória. O não comparecimento do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria fática, conforme artigo 844 da CLT. 



    (...)



    Neste caso, não basta à parte reclamada/litisconsorte fazer a juntada da contestação antes da audiência, para que a peça seja reconhecida juridicamente, na medida em que é essencial a sua presença na audiência, através de preposto, o que só assim tornará válida a peça de defesa, o que não ocorreu na hipótese. 



    Portanto, está rigorosamente precluso o direito do recorrente questionar o que já foi decidido pelo Juízo de origem, considerando ter sido ultrapassado o momento processual oportuno, razão pela qual não pode agora, em sede de recurso ordinário, o recorrente apresentar razões nitidamente de contestação, pois, o processo é uma marcha para frente que, a princípio, não pode ser interrompida. Com efeito, configurada a preclusão ficam superadas as fases procedimentais anteriores, seguindo o processo seu rumo normal, em respeito à segurança das relações processuais. 



    Ao revel não é dado o direito de apresentar razões recursais relativas ao mérito analisado pela sentença revisanda, porquanto se admitisse essa hipótese, além de malferir o princípio da eventualidade, permitir-se-ia que as razões recursais servissem como sucedâneo de defesa, o que é obstado pela lógica da sistemática processual, na medida em que o revel recebe o processo no estado em que se encontra (parágrafo único do art. 346 do CPC), não se podendo revolver fases, atos e termos processuais superados pela preclusão temporal. Cabe ao recorrente em situações tais, insurgir-se, tão-somente, quanto a revelia que fora declarada, de forma a alcançar a nulidade do processado a fim de propiciar novo pronunciamento de mérito, exatamente o que não ocorre na hipótese. 



    (...)



    Ademais, admitir que efeito devolutivo em profundidade conferiria ao revel a possibilidade de deduzir matéria de defesa em recurso ordinário, em questões fáticas, implicaria, necessariamente, em negativa de vigência ao art. 844, da CLT, o que é incogitável. 



    (…)



    Neste caso, não pode agora, em sede recursal, querer debater as questões suscitadas na petição inicial da demanda, em razão de haver deixado passar in albis o momento processual para apresentação de defesa. 



    (…)



    Portanto, não conheço do recurso ordinário do litisconsorte ESTADO DO AMAZONAS, por preclusão, com exceção da questão relativa à preliminar de incompetência absoluta da justiça do trabalho, restando admitida a sua falta de interesse processual, o que declaro de ofício. 



    No presente caso, observa-se que, embora reconhecida e aplicada a pena de revelia e confissão ao Estado do Amazonas, o juízo trabalhista fundamentou a condenação subsidiária do ente público com base na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em afronta ao que decidido na ADC 16 por esta SUPREMA CORTE. Assim, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 41349 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/4/2021, DJe 20/4/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente